Tribunal: TJDFT
Processo: 0016113-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ARNALDO SEVERIANO DE ARAÚJO FILHO em face da r. sentença constante do ID 10041038. Esta Relatoria não conheceu do Recurso de Apelação (ID 13041055). A egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo apelante, consoante o v. acórdão constante do ID 13041089. Inconformado, o autor/apelado opôs Embargos de Declaração (ID 13041090) Posteriormente, as partes noticiaram a celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio. Pugnaram, assim, pela extinção do processo (ID 13041092). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR/APELADO NO ID 13041090. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora